Tribunal: TJSP
Processo: 2171893-93.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-15
Data de publicação: 2021-08-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Pessoa física. Presunção de necessidade. Benefício ora concedido. Financiamento bancário. Não demonstração de abuso nas cláusulas essenciais do contrato. Tutela de urgência bem indeferida. Recurso parcialmente provido.